Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1014563-38.2019.8.11.0000
Recorrente : GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Recorrido : ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 45790474):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
No entanto, se não ficar demonstrada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, só é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “II”, do Código Tributário Nacional.
Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.” (n.u. 1014563-38.2019.8.11.0000, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Colevito, Julgado em 2/06/2020).
Alega violação aos artigos 294, 300 e 311, do CPC, 9o, III, e 110, do CTN e 45, da Lei Estadual n. 7.098/98, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é possível “que seja totalmente concedida a antecipação da tutela requerida em primeira instância, para suspender a exigibilidade da multa aplicada à parte".
Recurso tempestivo (id 49511483).
Contrarrazões (id 53334463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do agravo de instrumento interposto para retificar a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado.
Ao apontar violação aos artigos 294, 300 e 311, do CPC, 9o, III, e 110, do CTN , a parte Recorrente defende a possibilidade “que seja totalmente concedida a antecipação da tutela requerida em primeira instância, para suspender a exigibilidade da multa aplicada”.
Por sua vez, o aresto vergastado desproveu o recurso verificando que não restou demonstrada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, vejamos (id 45790475):
“Com efeito, uma vez que no caso dos autos a Agravante apresentou documento diverso do exigido pela legislação (Nota Fiscal Manual – Id. 17234457 - P. 3), evidencia-se que agiu com acerto a autoridade fazendária ao lavrar o TAD objeto da demanda.
Do mesmo modo, conforme consignado pelo Juízo a quo, eventualmente, não haveria que se falar na cobrança de ICMS, caso ficasse comprovado nos autos que a saída do bem da empresa Recorrente ocorrera em decorrência de aluguel ou comodato.
Entretanto, o contribuinte não colacionou ao caderno processual qualquer contrato, ou outros documentos, a corroborar com a tese de idoneidade da operação.
Com efeito, os indícios se firma no sentido de que, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
No entanto, no caso dos autos a parte agravante também não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.”
Dito isso, constata-se que a decisão que se quer reexaminar é uma liminar e, portanto, tem natureza provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MEDIDA LIMINAR.PRESENTES OS REQUISITOS PARA O SEU DEFERIMENTO. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO PRECÁRIA. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/73, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que discutiu e dirimiu as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas, emitindo pronunciamento de forma clara, coerente, lógica e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.
2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Ademais, esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal." (AgRg no REsp 1159745/DF, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 317.080/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. ISENÇÃO CONDICIONADA. DISCIPLINA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO ANUAL DO PLEITO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 280/STF.
1. Apesar de terem sido invocados dispositivos legais, o fundamento central da controvérsia é de cunho eminentemente amparado em legislação local, a saber, a Lei Municipal 3.089/1990.
2. O Tribunal de origem entendeu que a situação dos autos versa sobre isenção condicionada e que o art. 5o da lei municipal de Itapetininga previu de forma clara a necessidade de requerimento para renovação anual do incentivo fiscal.
3. Para reverter a decisão recorrida seria necessário adentrar interpretação sobre matéria local, o que é defeso em Recurso Especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1701966/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)
Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação aos ao art. 45, da Lei Estadual n. 7.098/98 extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, inviável a sua admissão do recurso especial.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII